Tribunal: STF
Processo: ARE 1586232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO AOS DIRETORES – REQUISITOS NÃO PREECHIDOS – NULIDADE DAS CDA'S NÃO VERIFICADAS – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IRREGULARIDADE DE CONSTITUIÇÃO NÃO COMPROVADA – REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O redirecionamento da execução fiscal para o direitor da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.
A presente Execução é baseada em Certidões de Dívida Ativa nº Dívida Ativa nº 2016/01663 e 2016/01214, as quais preenchem todos os requisitos legais de validade, pois atendem ao disposto no art. 202 do CTN, de modo que não há vício formal que implique em nulidade.
Além disso, a Empresa Apelante/embargante foi autuada por "omissão de entrada de mercadorias", no entanto não se desincumbiu do ônus de provar que não houve tal infração tributária, pois limitou-se a negá-la, sem apresentar documentos que demonstrassem de forma cabal que as mercadorias não foram de fato omitidas.
Outrossim, correta a sentença que reduziu a multa, cuja previsão legal se apresenta manifestamente confiscatória, devendo ser limitada a 100% do imposto devido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a exclusão do polo passivo dos Diretores da Apelante da presente execução fiscal.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, X; 145, § 1º; 150, IV da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 145, § 1º; 150, IV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).
Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente